Tribunal: STF
Processo: ACO 3359
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 23.939/2021
DECISÃO
LIMINAR – DESCUMPRIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Os Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte ajuizaram ação cível originária, com pedido de tutela provisória, visando apresentação, pela União, de dados a justificarem a concentração, na Região Nordeste, de cortes de novos benefícios do Programa Bolsa Família, e tratamento isonômico em relação aos demais entes da Federação – artigo 19, inciso III, da Constituição de 1988. Aditaram a inicial, levando em conta a pandemia covid-19, as ações previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e a aprovação, no Senado Federal, do Projeto de Decreto Legislativo nº 88/2020, objetivando determinação, ao ente central, de suspensão dos cortes e de liberação imediata de recursos para novas inscrições, respeitada a proporcionalidade.
    Vossa Excelência, em 20 de março de 2020, implementou a medida acauteladora. Determinou a suspensão das reduções no Programa, enquanto durar o estado de calamidade pública, e a liberação uniforme de recursos visando a ampliação. Acolheu o pedido voltado à disponibilização de informações sobre os cortes na Região Nordeste e à observância de tratamento isonômico.
    Em 5 de agosto seguinte, a providência de urgência foi referendada pelo Pleno. 
    O Estado da Bahia, por meio da petição/STF nº 23.939/2021, afirma descumprido o pronunciamento. Menciona o cancelamento da inscrição de 12.706 famílias, com alegada base no decurso do tempo de permanência no Programa. Sustenta que, nada obstante a possibilidade de desligamento após 24 meses, o benefício deve ser mantido levando em conta situação de vulnerabilidade. Aludindo à pandemia, assinala o alto índice de desemprego e o agravamento da pobreza. Busca a reintegração dos excluídos, sob pena de multa.
    A União nega a inobservância da decisão, destacando não ocorridos, de março de 2020 a janeiro de 2021, cancelamentos no Bolsa Família. Frisa que procedeu a desligamentos nas situações de fraude e suspensão temporária em virtude do pagamento de auxílio emergencial e de ações de verificação de condições, conforme previsto na Lei nº 10.836/2004. Diz suspensos os cortes até 31 de dezembro de 2020, quando encerrada a vigência do estado de calamidade pública reconhecido no Decreto Legislativo nº 6/2020. Esclarece revistos os benefícios considerado o processo de verificação gradual de informações do Cadastro Único, instituído pela Portaria MDS nº 617/2010. Ressalta a exclusão uma vez ultrapassado o limite de renda, levando em conta os últimos 24 meses – artigo 18 do Decreto nº 5.209/2004. Sublinha em análise o ingresso de ex-beneficiários no programa de auxílio emergencial 2021.
    2. Verifica-se redução, no Estado da Bahia, entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, de 12.706 inscritos do Programa Bolsa Família. No mesmo período houve aumento de contemplados nas Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul – documento nº 185.
    Os Estados da Região Nordeste concentram o maior número de pessoas em situação de pobreza, a sinalizar tratamento discriminatório, vedado pelo artigo 19, inciso III, da Constituição Federal.
    No requerimento de aditamento, há menção à necessidade de serem suspensos os cortes considerada a crise sanitária:
    6. Ante todo o exposto, os ESTADOS AUTORES:
    6.1 PUGNAM pelo aditamento da inicial, para constar no pedido de tutela de urgência a concessão da liminar para “(iii) determinar à União que, observada a legislação de regência e os objetivos constitucionais, suspenda os cortes neste momento de calamidade, submetendo-os em momento posterior a um tratamento isonômico em relação aos beneficiários dos demais entes da federação, nos termos do art. 19, inc. III, da CF, considerando os índices do IBGE de Pobreza e extrema pobreza, sob pena de aplicação de multa pecuniária por descumprimento da obrigação de fazer liminarmente imposta;
    Os autores buscam a preservação do benefício enquanto durar a pandemia. O Decreto Legislativo nº 6/2020 não havia sido aprovado quando aditada a peça primeira, sendo inviável vincular à vigência a efetividade da medida acauteladora. 
    A tutela de urgência referendada pelo Colegiado Maior implicou a suspensão de desligamentos no período de calamidade pública. A expressão “estado de calamidade” diz respeito ao contexto da pandemia covid-19, a revelar não observado o pronunciamento judicial. 
    3. Cumpra-se a medida acauteladora implementada, com a reintegração, no prazo de 10 dias, das famílias excluídas do Programa Bolsa Família, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100.000,00.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator